Tribunal: CARF
Processo: 10880.029396/98-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.029396/98-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.179 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA PARAÍSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1994, 1997
RESTITUIÇÃO.
NÃO
OFERECIMENTO
DAS
RECEITAS
À
TRIBUTAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO
NÃO
RECONHECIDO.
Não havendo oferecimento das receitas no caso de retenção na fonte ou não
comprovação dos créditos, não é possível reconhecer o direito creditório ao
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos a Relatora e os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Antonio
Paulo Machado Gomes que davam provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor,
o Conselheiro Luciano Bernart.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Presidente e Redator “ad hoc”

(assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.029396/98-11
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Relatório
Considerando que na data da formalização da decisão, a Relatora original,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, não mais integrava o quadro de Conselheiros do CARF, eu,
Paulo Mateus Ciccone, presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no uso das atribuições a mim conferidas pelo art. 17, inciso
III1, do Anexo II do RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar a decisão a seguir.
Como redator ad hoc, sirvo-me do relatório (minuta) inserido pela relatora no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzido.
Trata o presente processo de pedido de restituição dos valores retidos IRF nos
anos de 1993 a 1997, tendo em vista que, em razão do prejuízo fiscal apurado, houve antecipação
maior de IRPJ, o que, de acordo com a Recorrente, teria gerado direito à devolução do saldo
negativo.
Os pedidos foram indeferidos nos termos do Despacho Decisório de fls.
184/187. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual,
resumidamente, alegou que:
a) O despacho decisório foi imotivado, uma vez que ela teria juntado a
documentação necessária à verificação do pagamento indevido de IRF, em
razão do prejuízo fiscal apurado nos exercícios respectivos, quais sejam, os
informes de rendimentos e as respectivas DIRPJs;
b) Os informes de Imposto de Renda Retido na Fonte e as declarações de IRPJ
dos períodos em que se pleiteia a devolução do tributo são documentos que
permitem a plena verificação do pagamento indevido;
c) Com relação aos anos-calendários de 1993 e 1994, a ausência de declaração
não seria impedimento à devolução do tributo pago indevidamente, já que
cada contribuinte deve recolher o tributo previsto na legislação. Sendo assim,
a ausência da declaração das antecipações não pode se tornar causa de
enriquecimento ilícito do fisco;
d) Com relação ao ano-calendário de 1997, a empresa apurou lucro real sujeito
ao imposto de renda e efetuou o recolhimento das antecipações de IRPJ por
DARF, restando apenas um complemento de R$ 666,25 devido na DIRPJ de
ajuste que foi pago por compensação com o IRRF, conforme se observa da
declaração de rendas do exercício e pelos DARF ́s das antecipações de IRPJ
recolhidas no período.
e) Observa-se, contudo, que para a adequada verificação acima deve ser
observado que houve equívoco no preenchimento da ficha de ajuste, pois foi
informado, a título de antecipações, o valor de R$ 148.061,22, ao invés de R$

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

156.009,59 e o valor de R$ 8.614,62 a título de IRRF, ou seja, não foi
declarado o valor do IRRF recolhido no ano e não compensado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em 28/07/2004,
baixou o processo em diligência para que fossem respondidos os seguintes quesitos:
13.1 – Houve erros de preenchimento nas DIRJ/1994 a 1998, não havendo a inserção
dos valor das retenções realizadas a título de imposto de renda sobre aplicações
financeiras, conforme considerações tecidas no item 10, e subitens, do presente? Indicar
campos, quadros, linhas e anexos, que demonstrem o fundamento da resposta.
13.2 – As receitas financeiras que deram origem ao IRRF, consoante fls. 03 a 53, foram
efetivamente contabilizadas pela interessada em sua escrituração contábil, integrando,
consequentemente, o lucro real dos anos-calendário de 1993 a 1997? Apontar e juntas
cópias dos documentos contábeis e fiscais que demonstrem o fundamento da resposta.
13.3 Os pedidos de compensação de fls. 54, 99, 101, 105, 328 e 329 reúnem condições
formais (inclusive com o devido registro dos débitos nos sistemas próprios, como o
PROFISC) e materiais, em face da legislação regente da matéria para seu atendimento?
Indicar os fundamentos da resposta.
Em resposta a DIORT reconheceu os créditos relativos aos anos-calendários de
1993, 1995 e 1996. Todavia, em relação aos anos-calendários 1994 e 1997 os créditos não foram
reconhecidos nos seguintes termos:
b) Ano-calendário 1994/95
Às fls. 358/367 reunimos os extratos parciais da DIRPJ 1994/95 juntamente com os
extratos do sistema SRF – DIRF, entregues e processadas pelos respectivos declarantes
naquele período, de cuja DIRPJ foram coletadas as informações das linhas 38 do quadro
074 do anexo IA (fls. 358/360), relativamente às receitas oferecidas à tributação do
IRPJ naquele ano, levando-as à consolidação no quadro elaborado na fl. 371, também na
coluna “receita financeira”.
Foram transcritos, os extratos das respectivas DIRF processadas, de fls. 365/367, à
coluna “rendimento bruto DIRF sistema SRF, também naquele quadro de fls. 371.
Dele é possível se extrair que, embora declarada em DIRF processada no sistema da
SRF, o contribuinte não ofereceu à tributação no mês de agosto/94 a receita financeira
obtida a título de participação societária – veja coluna em destaque no quadro de fl. 371,
a receita obtida no montante de R$ 55.856,74, coluna “rendimento bruto consolidação”
extraídas dos informes copiados nas fls. 272 e 286, contra uma receita tributada no
montante de R$ 8.555,00; coluna “receita financeira tributada” (ambos valores em reais)
tornando, evidentemente aquele IRRF retido definitivo.
Nos demais meses daquele ano, a simples comparação da coluna “rendimento bruto
informe consolidação” com aquela da “receita financeira tributada”, informa a
tributação de receita financeira, em montantes equivalentes àqueles consolidados, em
cada um dos meses.
Estas circunstâncias nos levam a excluir os respectivos valores do cálculo do valor
potencial que merece reconhecimento do direito creditório concluindo, portanto, pelo
montante de R$ 21.665,21 (valores em reais), com termo inicial em 31/12/94.
Ressalte-se que, com base naquelas informações já anteriormente narradas, verificadas
nas cópias das respectivas DIRPJ 1994/95, linhas 14 do quadro 04 do anexo 3, fls.
208/208 verso, não tendo havido no ano de 1994, IRPJ mensal apurado que pudesse ser
compensado com o IRRF retido, foi possível concluirmos que a interessada não
aproveitou o IRRF nos demais meses (jan a jul e set a dez/94).
O quadro de fls. 372 tem a finalidade de corroborar as informações acima,
demonstrando que não houve apuração de IRPJ, tampouco pagamento e estimativa.
(...)
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Ano – calendário de 1997/98
Finalmente, nas fls. 413/431, reunimos os extratos parciais da DIRPJ 97/98, juntamente
com os extratos do sistema SRF – DIRF, entregues e processadas pelos respectivos
declarantes naquele período, donde daquela DIRPJ, foram coletadas as informações das
linhas 07 e 08 da ficha 06 (fls. 414), relativamente às receitas financeiras/resultados
positivos em participação societária, oferecidas à tributação do IRPJ naquele ano,
levando-as à consolidação no quadro elaborado na fl.464, também na coluna “receita
financeira tributada", lá existente.
Foram transcritos, daqueles extratos das respectivas DIRF processadas, de fls. 429/431,
na coluna “rendimento bruto DIRF sistema SRF”, ainda naquele quadro de fls. 464.
Do quadro, é possível depreender-se que, a soma receita financeira como o resultado
positivo em participação societária oferecidos à tributação, veja-se coluna “receita
financeira tributada” (R$ 609.101,50), foi superior à consolidação (R$ 484.200,21),
dados extraídos dos informes de rendimentos de fls. 316/322, quanto da coluna
“rendimento bruto DIRF sistema SRF” (R$ 409.561,60), extraídos das DIRF de fls.
429/431.
Entretanto, primeiramente, ao verificarmos a regularidade dos pagamentos das parcelas
mensais do IRPJ – estimativa apurado para aquele ano – vide fls. 417/428 (linhas 08 da
ficha 09), corroboradas pelas declarações do contribuinte – DCTF, anexadas nas fls.
438/452, realizando as imputações dos pagamentos listados nas fls. 432/433 com os
respectivos débitos, através dos relatórios de fls. 453/459, apuramos um débito
remanescente relativo ao mês de junho/97, no valor de R$ 107,60, conforme
demonstrativo à fls. 453.
Depois, ao verificarmos o relatório de inconsistências do contribuinte no sistema
SAPLI, que controla a compensação de prejuízos, declarada pelo próprio contribuinte,
de fls. 460/462, constatamos que o contribuinte realizou compensação de prejuízos
fiscais excedendo o saldo disponível (fls. 460) nos anos de 1997 a 2001, corroborada no
caso do ano de 1997 pela informação da linha 34 da ficha 07, na fls. 415, extrato da
DIPJ.
De forma que se fez necessária a recomposição do cálculo, tanto do lucro real, quanto
do IRPJ, apurados nas respectivas fichas 07 e 08, nas fls. 415/416. Para isso elaboramos
o quadro de fls. 463, realizando a recomposição da ficha 07, apurando-se um lucro real,
no montante de R$ 1.020.467,94 que, levado ao cálculo da ficha 08, acarretou um IR a
pagar no valor de R$ 66.215,72
E, por fim, identificamos que o contribuinte optou por aproveitar IRRF retido naquele
ano, na apuração do IRPJ anual, no montante de R$ 8.614,62 (linha 15 ficha 08, na fls.
416), valor que ele não segregou do seu cálculo de fls. 03 e 44.
Reunidas todas as constatações acima narradas, no quadro de fls. 464 constatamos que,
ao contrário do que pretende o contribuinte (restituição daquele ano) tem débitos a
pagar no montante de R$ 2.323,54, conforme lá demonstrado.
Cientificada do resultado da diligência, a Recorrente reiterou a manifestação
de inconformidade apresentada.
Em 14 de novembro de 2007, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (SP), deu parcial provimento à manifestação de inconformidade, nos
termos reconhecidos pelo relatório de diligência. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1993,1994,1995,1996,1997
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO
Não comprovado o direito líquido e certo à totalidade da restituição, defere-se em parte
o pedido do contribuinte.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Cientificada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 924/927 no
qual apresentou as seguintes refutações aos argumentos utilizados pela decisão recorrida.
a) Em relação ao ano-calendário de 1994;
a.1) a alegação da decisão recorrida no sentido de que a receita financeira de
R$ 55.856,74 relativa ao mês de agosto de 1994 não teria sido oferecida à
tributação é equivocada porque, apesar da retenção do IRF sobre as partes
beneficiárias não ter sido efetuada no pagamento do rendimento, é evidente
que sobre o pagamento houve retenção do imposto;
a.2) A responsabilidade pela retenção do IRF sobre partes beneficiárias era da
pessoa jurídica obrigada ao pagamento do rendimento. No entanto, o
descasamento entre a data do pagamento do rendimento à recorrente e o
recolhimento do IRF incidente ocorreu em virtude do processo de consulta no
10880.024964/90-50. Ou seja, a empresa responsável pela retenção e
recolhimento do rendimento discutia, à época do pagamento, a referida
tributação, por meio de processo de consulta. Com a decisão definitiva desse
processo efetuou o recolhimento do IRF incidente, em julho de 1994.
a.3) Não procede a argumentação fiscal de que a receita não foi oferecida à
tributação. Comprovam essa alegação, a resposta à consulta, o Demonstrativo
de IRRF não retido e recolhido em 18/07/94 e o DARF de recolhimento de
IRF.
a.4) Entendeu a Delegacia de Julgamento que seria necessária a juntada de
demonstrativos e cópia dos livros contábeis, ocorre que a responsabilidade
pelos documentos é da fonte pagadora do rendimento, sendo, portanto,
impossível à recorrente as informações requeridas.
Em relação ao ano-calendário de 1997
b.1) São incorretas as alegações da decisão recorrida e da fiscalização que
teria havido compensação de prejuízo fiscal excedente ao estoque. Isso
porque, conforme se observa da cópia da parte B do LALUR, com a
composição e movimentação do estoque de prejuízos fiscais desde o ano-
calendário de 1986, após as baixas dos créditos prescritos, verifica-se a
compensação utilizada em fevereiro de 1994, no valor de 53.662,28 UFIRs;
b.2) Portanto, considerando somente o saldo do prejuízo fiscal de 1991 (R$
1.367.851,80) percebe-se a suficiência de estoque para a compensação de R$
310.204,97, no ano-calendário de 1997. Não houve, portanto, compensação
excedente;
b.3) Após diligência efetuada, a Delegacia de Julgamento sob outro
fundamento reconheceu o saldo de prejuízo fiscal no SAPLI (R$
5.632.757,78) referente à “atividades em geral”, mas apenas pequena parcela
(R$ 13.548,65) decorrente da “Atividade Rural” que, no dizer da decisão, teria
sido a opção do contribuinte e, por esse motivo, não considerou válida à
compensação.
Em 09 de março de 2010, esta turma (com a composição da época) determinou
que o processo fosse baixado em diligência para que a Delegacia de Origem:
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Em resposta ao pedido de diligência, a fiscalização apresentou o relatório de
fls. 1223/1224, nos seguintes termos:
Assim, relativamente às questões objeto desta diligência, temos que:
Quanto ao processamento da DIRPJ juntada por cópia pelo contribuinte no recurso
voluntário, constata-se que se trata de declaração original entregue em 31/01/1992, a
qual foi retificada em 30/04/1992, conforme explicado;  A partir dos dados disponíveis nos sist
-fls. 976 a 978 e
1222, conclui-se que o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 1991 não é
decorrente da atividade rural, visto que não houve preenchimento do Quadro 08 do
Anexo 02, obrigatório para contribuintes que auferissem rendimentos dessa espécie;  Desta form
-se também à possibilidade de compensar o prejuízo apurado
da DIPJ AC 1991 com o Lucro Real apurado no AC 1997. Como o contribuinte buscou
utilizar prejuízo da atividade rural na aludida compensação, que era inexistente, conclui-
se pela impossibilidade do procedimento.
Cientificada a se manifestar sobre as conclusões do Relatório de Diligência, a
contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1239/1240, na qual conclui:
6. Com efeito, referido relatório constatou que a DIPJ juntada por cópia no Recurso
Voluntário se trata de declaração original, entregue em 31/01/1992, a qual foi retificada
em 30/04/1992, cabendo o esclarecimento de que, quando da retificação, a apuração do
prejuízo fiscal para o ano-calendário de 1991 não foi alterada.
7. Nesse sentido, em que pese a argumentação, no relatório, de que o prejuízo apurado
no AC 1991 não é decorrente de atividade rural, visto que não houve preenchimento do
quadro 08 do anexo 2 e, por essa razão, concluir pela impossibilidade do procedimento,
fato é que resta devidamente demonstrado nos autos a existência de saldo para a
compensação.
8. Assim, por todo o exposto, sendo evidente o direito de restituição e compensação
discutidos nos autos, requer seja julgado procedente o recurso voluntário, com o
reconhecimento integral do crédito pleiteado.

É o relatório.

Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Voto Vencido
Paulo Mateus Ciccone – Redator “Ad Hoc”
Na condição de Redator “Ad Hoc”, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira na sessão de julgamento e submetida à apreciação do colegiado.
Portanto, a análise do caso concreto reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos,
não me encontrando vinculado ao racional aqui desenvolvido, podendo ou não concordar com: i)
o relato dos fatos apresentados; ii) os fundamentos adotados para a apreciação das matérias em
discussão; e, iii) as conclusões da decisão, incluindo-se a parte dispositiva e a ementa.
Feitas estas ponderações, passo, a seguir, à transcrição do voto da Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio, em sua redação original:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo
qual, dele conheço.
1) DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de pedido de
restituição dos valores retidos IRF nos anos de 1993 a 1997, tendo em vista que, em razão do
prejuízo fiscal apurado, houve antecipação maior de IRPJ, o que, de acordo com a Recorrente,
teria gerado direito à devolução do saldo negativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em 28/07/2004,
baixou o processo em diligência para que fossem respondidos os seguintes quesitos:
13.1 – Houve erros de preenchimento nas DIRJ/1994 a 1998, não havendo a inserção
dos valor das retenções realizadas a título de imposto de renda sobre aplicações
financeiras, conforme considerações tecidas no item 10, e subitens, do presente? Indicar
campos, quadros, linhas e anexos, que demonstrem o fundamento da resposta.
13.2 – As receitas financeiras que deram origem ao IRRF, consoante fls. 03 a 53, foram
efetivamente contabilizadas pela interessada em sua escrituração contábil, integrando,
consequentemente, o lucro real dos anos-calendário de 1993 a 1997? Apontar e juntas
cópias dos documentos contábeis e fiscais que demonstrem o fundamento da resposta.
13.3 Os pedidos de compensação de fls. 54, 99, 101, 105, 328 e 329 reúnem condições
formais (inclusive com o devido registro dos débitos nos sistemas próprios, como o
PROFISC) e materiais, em face da legislação regente da matéria para seu atendimento?
Indicar os fundamentos da resposta.
Em resposta a DIORT reconheceu os créditos relativos aos anos-calendários de
1993, 1995 e 1996. Todavia, em relação aos anos-calendários 1994 e 1997 os créditos não foram
reconhecidos. Sendo assim, a lide limita-se às objeções apontadas à restituição dos valores
relativos aos anos-calendários de 1994 e 1997 os quais analisaremos separadamente a seguir:
2) DO CRÉDITO RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO DE 1994
Conforme exposto no item anterior, a DRJ decidiu baixar o processo em
diligência para que fossem eventualmente confirmados os erros alegados pela contribuinte. Em
resposta a DIORT apontou o seguinte problema em relação ao ano-calendário de 1994.
b) Ano-calendário 1994/95
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Às fls. 358/367 reunimos os extratos parciais da DIRPJ 1994/95 juntamente com os
extratos do sistema SRF – DIRF, entregues e processadas pelos respectivos declarantes
naquele período, de cuja DIRPJ foram coletadas as informações das linhas 38 do quadro
074 do anexo IA (fls. 358/360), relativamente às receitas oferecidas à tributação do
IRPJ naquele ano, levando-as à consolidação no quadro elaborado na fl. 371, também na
coluna “receita financeira”.
Foram transcritos, os extratos das respectivas DIRF processadas, de fls. 365/367, à
coluna “rendimento bruto DIRF sistema SRF, também naquele quadro de fls. 371.
Dele é possível se extrair que, embora declarada em DIRF processada no sistema da
SRF, o contribuinte não ofereceu à tributação no mês de agosto/94 a receita financeira
obtida a título de participação societária – veja coluna em destaque no quadro de fl. 371,
a receita obtida no montante de R$ 55.856,74, coluna “rendimento bruto consolidação”
extraídas dos informes copiados nas fls. 272 e 286, contra uma receita tributada no
montante de R$ 8.555,00; coluna “receita financeira tributada” (ambos valores em reais)
tornando, evidentemente aquele IRRF retido definitivo.
(...)
Estas circunstâncias nos levam a excluir os respectivos valores do cálculo do valor
potencial que merece reconhecimento do direito creditório concluindo, portanto, pelo
montante de R$ 21.665,21 (valores em reais), com termo inicial em 31/12/94.
Ressalte-se que, com base naquelas informações já anteriormente narradas, verificadas
nas cópias das respectivas DIRPJ 1994/95, linhas 14 do quadro 04 do anexo 3, fls.
208/208 verso, não tendo havido no ano de 1994, IRPJ mensal apurado que pudesse ser
compensado com o IRRF retido, foi possível concluirmos que a interessada não
aproveitou o IRRF nos demais meses (jan a jul e set a dez/94).
A decisão recorrida, por sua vez, acatou o relatório de diligência indeferido o
crédito relativo ao IRRF por não ter a contribuinte comprovado que a receita relativa ao valor
retido teria sido oferecida à tributação. Confira-se:
(...)
Todavia, não se fez a efetiva comprovação de que os valores relativos à receita aqui
tratada foram efetivamente oferecidos à tributação nas épocas e na forma indicadas no
demonstrativo de fls. 1032.
Seria necessário demonstrar esse oferecimento com demonstrativos e cópias dos livros
contábeis fiscais, no que fosse pertinente, correlacionadas com as respectivas DIRPJs.
Logo, não há que se acatar o pedido da manifestante, devendo ser mantida (sic) o
montante concedido pelo despacho da DIORT.
No recurso voluntário a contribuinte reafirma que a receita financeira de R$
55.856,74 relativa ao mês de agosto de 1994 não teria sido oferecida à tributação é equivocada
porque, apensar da retenção do IRF sobre as partes beneficiárias não ter sido efetuada no
pagamento do rendimento, é evidente que sobre o pagamento houve retenção do imposto;
Isso porque, segundo a Recorrente, a responsabilidade pela retenção do IRF
sobre partes beneficiárias era da pessoa jurídica obrigada ao pagamento do rendimento. No
entanto, o descasamento entre a data do pagamento do rendimento à recorrente e o recolhimento
do IRF incidente ocorreu em virtude do processo de consulta no 10880.024964/90-50. Ou seja, a
empresa responsável pela retenção e recolhimento do rendimento discutia, à época do
pagamento, a referida tributação, por meio de processo de consulta. Com a decisão definitiva
desse processo efetuou o recolhimento do IRF incidente, em julho de 1994.
Finalmente, em relação a alegação da decisão recorrida de que seria necessária
a juntada de demonstrativos e cópia dos livros contábeis, afirmou a Recorrente que a
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

responsabilidade pelos documentos é da fonte pagadora do rendimento, sendo, portanto,
impossível à recorrente as informações requeridas.
Incorreto o raciocínio da Recorrente. Isso porque para a restituição dos
montantes relativos ao imposto de renda retido na fonte é imprescindível, além da comprovação
dos valores retidos, que as receitas a eles relativas foi oferecida à tributação, conforme já
pacificado pela Súmula CARF no 80 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Verifica-se, portanto, que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar que as mencionadas receitas foram oferecidas à tributação. Em seu recurso, se limitou
a reiterar a alegação de que os valores retidos estavam devidamente comprovados o que, como
visto, não é suficiente. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de
infração, nos processos que versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito
pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Em face do exposto, julgo improcedente o recurso quanto a esse tópico.
3) DO CRÉDITO RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO DE 1997
Conforme exposto no item anterior a DRJ decidiu baixar o processo em
diligência para que fossem eventualmente confirmados os erros alegados pela contribuinte. Em
resposta a DIORT apontou o seguinte problema em relação ao ano-calendário de 1997
(...)
Ano – calendário de 1997/98
Finalmente, nas fls. 413/431, reunimos os extratos parciais da DIRPJ 97/98, juntamente
com os extratos do sistema SRF – DIRF, entregues e processadas pelos respectivos
declarantes naquele período, donde daquela DIRPJ, foram coletadas as informações das
linhas 07 e 08 da ficha 06 (fls. 414), relativamente às receitas financeiras/resultados
positivos em participação societária, oferecidas à tributação do IRPJ naquele ano,
levando-as à consolidação no quadro elaborado na fl.464, também na coluna “receita
financeira tributada", lá existente.
Foram transcritos, daqueles extratos das respectivas DIRF processadas, de fls. 429/431,
na coluna “rendimento bruto DIRF sistema SRF”, ainda naquele quadro de fls. 464.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Do quadro, é possível depreender-se que, a soma receita financeira como o resultado
positivo em participação societária oferecidos à tributação, veja-se coluna “receita
financeira tributada” (R$ 609.101,50), foi superior à consolidação (R$ 484.200,21),
dados extraídos dos informes de rendimentos de fls. 316/322, quanto da coluna
“rendimento bruto DIRF sistema SRF” (R$ 409.561,60), extraídos das DIRF de fls.
429/431.
Entretanto, primeiramente, ao verificarmos a regularidade dos pagamentos das parcelas
mensais do IRPJ – estimativa apurado para aquele ano – vide fls. 417/428 (linhas 08 da
ficha 09), corroboradas pelas declarações do contribuinte – DCTF, anexadas nas fls.
438/452, realizando as imputações dos pagamentos listados nas fls. 432/433 com os
respectivos débitos, através dos relatórios de fls. 453/459, apuramos um débito
remanescente relativo ao mês de junho/97, no valor de R$ 107,60, conforme
demonstrativo à fls. 453.
Depois, ao verificarmos o relatório de inconsistências do contribuinte no sistema
SAPLI, que controla a compensação de prejuízos, declarada pelo próprio contribuinte,
de fls. 460/462, constatamos que o contribuinte realizou compensação de prejuízos
fiscais excedendo o saldo disponível (fls. 460) nos anos de 1997 a 2001, corroborada no
caso do ano de 1997 pela informação da linha 34 da ficha 07, na fls. 415, extrato da
DIPJ.
De forma que se fez necessária a recomposição do cálculo, tanto do lucro real, quanto
do IRPJ, apurados nas respectivas fichas 07 e 08, nas fls. 415/416. Para isso elaboramos
o quadro de fls. 463, realizando a recomposição da ficha 07, apurando-se um lucro real,
no montante de R$ 1.020.467,94 que, levado ao cálculo da ficha 08, acarretou um IR a
pagar no valor de R$ 66.215,72
E, por fim, identificamos que o contribuinte optou por aproveitar IRRF retido naquele
ano, na apuração do IRPJ anual, no montante de R$ 8.614,62 (linha 15 ficha 08, na fls.
416), valor que ele não segregou do seu cálculo de fls. 03 e 44.
Reunidas todas as constatações acima narradas, no quadro de fls. 464 constatamos que,
ao contrário do que pretende o contribuinte (restituição daquele ano) tem débitos a
pagar no montante de R$ 2.323,54, conforme lá demonstrado.
A decisão recorrida, por sua vez, embora ateste a existência de saldo de
prejuízos fiscais, entende que o pedido da Recorrente deveria ser indeferido, uma vez que em sua
declaração, a contribuinte indicou o saldo de prejuízos relativos às “Atividades Rurais”. Confira-
se:
Todavia, o problema não está na ausência de saldo de prejuízos fiscais das atividades
em geral da empresa. A empresa possuía, segundo o SAPLI, um saldo de prejuízos
fiscais no valor de R$ 5.632.757,78 relativos a “Atividades em Geral”, mas um saldo de
apenas R$ 13.548,65 da “Atividade Rural”. Como a Manifestante optou, na DIRPJ/98,
por compensar saldo de prejuízos de “Atividade Rural”, ocorreu a inconsistência.
Incomprovado o saldo de prejuízos fiscais da “Atividade Rural”, no montante pleiteado
pela empresa, já que não foi anexada a DIRPJ/92, devidamente protocolizada, aos autos,
não se acata a alegação da Manifestante. Cumpre observar que esse documento seria
necessário para recompor o SAPLI e para comprovar que o prejuízo em questão resulta
realmente da “Atividade Rural”, posto que a DIRPJ/92 não foi processada pelo sistema
SAPLI.
Em 09 de março de 2010, esta turma (com a composição da época) determinou
que o processo fosse baixado em diligência para que a Delegacia de Origem:

Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Em resposta ao pedido de diligência, a fiscalização apresentou o relatório de
fls. 1223/1224, nos seguintes termos:
Assim, relativamente às questões objeto desta diligência, temos que:
Quanto ao processamento da DIRPJ juntada por cópia pelo contribuinte no recurso
voluntário, constata-se que se trata de declaração original entregue em 31/01/1992, a
qual foi retificada em 30/04/1992, conforme explicado;  A partir dos dados disponíveis nos sist
-fls. 976 a 978 e
1222, conclui-se que o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 1991 não é
decorrente da atividade rural, visto que não houve preenchimento do Quadro 08 do
Anexo 02, obrigatório para contribuintes que auferissem rendimentos dessa espécie;  Desta form
-se também à possibilidade de compensar o prejuízo apurado
da DIPJ AC 1991 com o Lucro Real apurado no AC 1997. Como o contribuinte buscou
utilizar prejuízo da atividade rural na aludida compensação, que era inexistente, conclui-
se pela impossibilidade do procedimento.
Em sua manifestação quanto ao relatório da diligência determinada pelo CARF
a Recorrente alegou que, em que pese a argumentação, no relatório, de que o prejuízo apurado no
AC 1991 não é decorrente de atividade rural, visto que não houve preenchimento do quadro 08
do anexo 2 e, por essa razão, concluir pela impossibilidade do procedimento, fato é que resta
devidamente demonstrado nos autos a existência de saldo para a compensação.
Nesse ponto, me parecem corretas as alegações do contribuinte, mesmo que
este não tenha feito a retificação da DCOMP. O CARF tem admitido a análise do direito
creditório segundo contornos alegados pelo sujeito passivo quando há prova da inexatidão
material no preenchimento da DCOMP. É o que se verifica do teor do Acórdão no 9101-005.332
de 2 de fevereiro de 2021, o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de mero erro
no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe
de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta origem
crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de inconformidade.
Sendo assim, a despeito do erro na indicação da natureza do prejuízo fiscal
deve ser reconhecido a existência do saldo de prejuízos fiscais. No entanto, nesse caso, entendo
que o processo deverá retornar à DRF para exame da suficiência tendo que vista que a
compensação de prejuízos por ela pleiteada se submete à limitações que não existem no tocante à
atividade rural, como, por exemplo, a o limite de 30% inexistente na compensação de prejuízos
CONCLUSÃO
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito à compensação relativo ao ano de 1997.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Redator “Ad Hoc”.

Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.179 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.029396/98-11

Voto Vencedor
Conselheiro Luciano Bernart, Redator designado.

1. Em que pese o bem fundamentado e consistente voto do Relator, a maioria da
Turma entendeu de forma diversa quanto ao reconhecimento do direito ao crédito relativo ao ano
de 1997.
2. Como se observa no tópico acima, a Diligência efetuada pela fiscalização (fls.
1223-1224) identificou que o crédito não seria relativo à “atividade rural”, como afirmou o
Contribuinte. Transcreve-se novamente a parte da diligência que trata sobre o tema, apenas para
esclarecimento (g.n.).

Assim, relativamente às questões objeto desta diligência, temos que:
Quanto ao processamento da DIRPJ juntada por cópia pelo contribuinte no recurso
voluntário, constata-se que se trata de declaração original entregue em 31/01/1992, a
qual foi retificada em 30/04/1992, conforme explicado;  A partir dos dados disponíveis n
os sistemas da RFB, e acostados às e-fls. 976 a 978 e
1222, conclui-se que o prejuízo fiscal apurado no ano-calendário de 1991 não é
decorrente da atividade rural, visto que não houve preenchimento do Quadro 08 do
Anexo 02, obrigatório para contribuintes que auferissem rendimentos dessa espécie;  Desta form
-se também à possibilidade de compensar o prejuízo apurado
da DIPJ AC 1991 com o Lucro Real apurado no AC 1997. Como o contribuinte
buscou utilizar prejuízo da atividade rural na aludida compensação, que era
inexistente, conclui-se pela impossibilidade do procedimento.

3. Ao contrário do posicionamento da Relatora, entende-se que não houve
comprovação do erro e nem da existência do crédito, pois seria necessário maior
aprofundamento documental para uma resposta definitiva sobre o assunto.
4. Assim, entende-se que o alegado direito creditório relativo a 1997 também
não deve ser reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1298
DF CARF MF
Original